Tribunal: TJSP
Processo: 1003539-53.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
r no 8/1970. 5. falha do banco réu devidamente comprovada. hipótese em que ele deve responder pelos prejuízos causados ao autor. 6. pretensão das partes à isenção do pagamento dos encargos de sucumbência. rejeição. incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência. Recursos do autor e do banco corréu desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1003539-53.2020.8.26.0099; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/03/2021

Data de publicação:

12/03/2021

Ementa:
demanda de Obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização de danos materiais. incorreção em cadastro de conta pasep. Procedência parcial decretada em 1o grau em relação ao corréu banco do brasil. improcedência do feito em relação à corré emater. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. 1. responsabilidade da corré emater não demonstrada. improcedência mantida. 2. ALEGAÇÃO DE

Ementa:
demanda de Obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização de danos materiais. incorreção em cadastro de conta pasep. Procedência parcial decretada em 1o grau em relação ao corréu banco do brasil. improcedência do feito em relação à corré emater. Decisão mantida, à luz dos elementos dos autos. 1. responsabilidade da corré emater não demonstrada. improcedência mantida. 2. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do banco do brasil. REJEIÇÃO. 3. prescrição não configurada. 4. responsabilidade da aludida instituição financeira pela manutenção do cadastro dos beneficiários do Pasep. inteligência da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 8/1970. 5. falha do banco réu devidamente comprovada. hipótese em que ele deve responder pelos prejuízos causados ao autor. 6. pretensão das partes à isenção do pagamento dos encargos de sucumbência. rejeição. incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência. Recursos do autor e do banco corréu desprovidos.